Tribunal: TJDFT
Processo: 0703429-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0703429-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORMA DE FATIMA PEREIRA DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Norma de Fatima Pereira de Moura em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que opusera, no curso do cumprimento de sentença que promove com outro litisconsorte em desfavor do agravado – Distrito Federal –, determinara a suspensão do feito para que se aguardasse o trânsito em julgado do decidido no agravo de instrumento interposto pelo agravado, proc no 0732965-18.2023.8.07.0000, assim como o julgamento do agravo de instrumento da agravante, proc. no 0735255-06.2023.8.07.0000, anteriormente manejado pela credora. Objetiva a agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença, independentemente do trânsito em julgado dos aludidos agravos, expedindo-se as respectivas requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida e/ou do valor incontroverso. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que deflagrara em desfavor do agravado cumprimento individual de sentença coletiva, aparelhado no provimento jurisdicional prolatado nos autos da ação coletiva, proc. n.o 32.159/97, aviada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que assegurara aos substituídos o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias, relativas ao benefício alimentação suspenso pelo Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Sustentara que, durante o itinerário procedimental, o juízo singular determinara a suspensão do executivo até que sobrevenham o trânsito em julgado e o julgamento definitivo dos agravos de instrumento, proc. no 0732965-18.2023.8.07.0000, interposto pelo agravado, e proc. no 0735255-06.2023.8.07.0000, que anteriormente manejara. Acentuara, contudo, que o decidido no agravo no 0732965-18.2023.8.07.0000, ao qual fora negado provimento, já transitara em julgado, sendo mantida a decisão que determinara a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, até 08/12/2021, e da Taxa Selic a partir de então. Informara, ainda, a ocorrência do julgamento do mérito do agravo que interpusera, proc. no 0735255-06.2023.8.07.0000, recebido sem efeito suspensivo, que fora desprovido, sendo mantida a limitação temporal da execução a 28/04/1997. Asseverara, outrossim, que, restando pendente de solução apenas seu agravo de instrumento, proc. no 0735255-06.2023.8.07.0000, já desprovido por esta e. Turma, e podendo o réu reaver eventuais valores pagos indevidamente, não haveria razão de fato e/ou de direito que impedisse a regular tramitação do feito até a satisfação da obrigação já estabilizada pela coisa julgada. Registrara, ademais, que os recursos interpostos não impedem a eficácia da decisão que julgara a impugnação do devedor, nos termos dos arts. 995 e 1.012, §1o, III, ambos do CPC. Frisara que a determinação de se aguardar o trânsito em julgado do agravo que aviara implica concessão ex officio de efeito suspensivo a recurso desprovido de aludido atributo, o qual já fora negado por esta instância recursal. Defendera, ainda, a ausência de aplicação ao caso do disposto no art. 313, V, “a”, do CPC, pois tal hipótese de suspensão processual somete se aplicaria a processo no qual a sentença de mérito esteja pendente do julgamento de outra causa, o que não é o caso dos autos, implicando o havido, ainda, em violação ao art. 921, I, do CPC. Pontuara, de outro lado, que o Juízo a quo não se atentara para a subsistência de parcela incontroversa, confessada pelo devedor, no montante de R$ 9.463,33 (nove mil, quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos), a qual deveria ser-lhe liberada nos autos, nos termos do art. 535, §4o, do CPC. Asseverara que o agravo de instrumento que manejara, proc. no 0735255-06.2023.8.07.0000, tratara apenas da questão da limitação temporal, o que demonstra que o valor incontroverso não seria passível de qualquer redução. Acrescera que, no ambiente de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, afigura-se cabível a expedição de precatório referente à parte incontroversa. Assinalara que o Supremo Tribunal Federal, resolvendo o RE 1.205.530 sob a fórmula da repercussão geral - Tema 28 -, fixara a tese de que afigura-se constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Realçara, alfim, que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Norma de Fatima Pereira de Moura em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que opusera, no curso do cumprimento de sentença que promove com outro litisconsorte em desfavor do agravado – Distrito Federal –, determinara a suspensão do feito para que se aguardasse o trânsito em julgado do decidido no agravo de instrumento interposto pelo agravado, proc no 0732965-18.2023.8.07.0000, assim como o julgamento do agravo de instrumento da agravante, proc. no 0735255-06.2023.8.07.0000, anteriormente manejado pela credora. Objetiva a agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença, independentemente do trânsito em julgado dos aludidos agravos, expedindo-se as respectivas requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida e/ou do valor incontroverso. Consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido pela agravante e por Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em face do Distrito Federal, condicionara o prosseguimento do executivo ao julgamento definitivo dos agravos de instrumento que transitam no bojo dos processos no 0732965-18.2023.8.07.0000 e 0735255-06.2023.8.07.0000, anteriormente interpostos, respectivamente, pelo executado/agravado e pela exequente/agravante, tendo por objeto o primeiro a aferição do índice de atualização monetária a ser aplicado ao crédito executado, cuja decisão de desprovimento já transitara em julgado[1], e o derradeiro, a limitação temporal do julgado exequendo. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pela agravante, afere-se que a pretensão reformatória está aparelhada em argumentação substanciosa. Com efeito, trata-se, na origem, de cumprimento individual da sentença definitiva proferida nos autos do processo n.o 32.159/97, que condenara o Distrito Federal ao pagamento aos servidores filiados ao SINDIRETA/DF do benefício alimentação, suspenso por meio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O Distrito Federal apresentara sua impugnação, suscitando a ilegitimidade ativa da ora agravante para o aviamento do executivo e a subsistência de excesso de execução, pugnando fosse extinto o feito pelo reconhecimento da aludida ilegitimidade ativa ou pela inexigibilidade do título judicial exequendo ou pelo reconhecimento de excesso de execução[2], havendo a impugnação sido incialmente acolhida, acolhendo-se a preliminar de ilegitimidade ativa e julgando-se extinto o executivo[3]. Essa resolução fora cassada, em razão do provimento do apelo interposto pelos exequentes, oportunidade em que afirmada a legitimidade ativa da ora agravante para o manejo do cumprimento de sentença[4] e, retomado o curso procedimental, a impugnação fora reapreciada e parcialmente acolhida para limitar o interregno referente ao pagamento do benefício assegurado pelo título judicial à data de impetração do mandado de segurança – 28/04/1997 –[5], oportunidade em que fora determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização dos cálculos mediante observância de aplicação do IPCA-E, até 08/12/2021, e da Taxa Selic a partir de então, com limitação temporal até 28/04/1997. Irresignado, o Distrito Federal interpusera agravo de instrumento, proc. n.o 0732965-18.2023.8.07.0000, ao qual fora deferido o efeito suspensivo pleiteado[6], requestando a suspensão do feito em razão do reconhecimento da repercussão geral do Tema 1170/STF, e sustentando, ainda, que a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no lugar da TR, violaria a coisa julgada, recurso que, ao final, restara desprovido, em rejulgamento, e transitara em julgado em 29/01/2025[7]. Ato contínuo, a agravante interpusera o agravo de instrumento, proc. n.o 0735255-06.2023.8.07.0000, infirmando a limitação temporal até 28/04/1997, sem que lhe fosse assegurado, contudo, o efeito suspensivo pleiteado[8]. O Juízo a quo, então, suspendera a tramitação do processo até o julgamento do IRDR n.o 21[9]. Rejeitados os embargos opostos em face de aludida resolução[10], a agravante manejara o agravo de instrumento n.o 0721963-17.2024.8.07.0000, que restara provido, determinando-se a retomada do curso do cumprimento de sentença, independentemente do julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas[11]. O. Juízo a quo, todavia, determinara nova suspensão do feito até o julgamento definitivo dos agravos de instrumento que têm curso no bojo dos processo n.o 0732965-18.2023.8.07.0000 e n.o 0735255-06.2023.8.07.0000, nos seguintes termos, in verbis: “Desassociam-se os autos associados a estes. A autora informar que o Tribunal de Justiça local deu provimento ao Agravo de Instrumento no 0721963-17.2024.8.07.0000 para reformar a decisão agravada e determinar a retomada do regular curso procedimental do presente feito, independentemente do julgamento do IRDR 21, requerendo, assim, o imediato cumprimento da decisão da superior instância mediante o retorno dos autos à contadoria judicial para apuração do valor incontroverso. Em consulta ao autos do recurso, constata-se que não ocorreu o trânsito em julgado, portanto passível de recurso e modificação do julgado. Todavia, resta pendente de julgamento o Agravo de Instrumento no 0732965-18.2023.8.07.0000, interposto pelo réu, que concedeu efeito suspensivo ao recurso interposto (ID 169427503) e o Agravo de Instrumento no 0735255-06.2023.8.07.0000, interposto pela autora, cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 171475651). Portanto, cumpra-se a decisão de ID 169704603, aguardando o julgamento definitivo dos Agravos de Instrumentos n° 0732965-18.2023.8.07.0000 e 0735255-06.2023.8.07.0000. Contudo, sendo desprovido o Agravo de Instrumento n° 0732965-18.2023.8.07.0000 e pendente de julgamento e trânsito em julgado o Agravo de Instrumento n° 0735255-06.2023.8.07.0000, prossiga-se o feito quanto ao valor incontroverso, ou seja, aquele reconhecido pelo réu no ID 134412105.”[12] Ademais os embargos declaratórios opostos pela agravante, foram rejeitados nos seguintes termos, verbis: “A autora interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 211630630, sob a alegação de que há erro de fato, pois, não observou que o mérito dos agravos de instrumento de no 0732965-18.2023.8.07.0000 e no 0735255-06.2023.8.07.0000, já foi julgado, devendo o feito prosseguir. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos opostos (ID 212354834), tendo ele se manifestado (ID 214504639). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega a autora que há erro de fato na decisão, pois, não observou que o mérito dos agravos de instrumento de no 0732965-18.2023.8.07.0000 e no 0735255-06.2023.8.07.0000, já foi julgado, devendo o feito prosseguir. Todavia, inexiste qualquer vício sanável por meio de embargos de declaração. Conforme determinado na decisão embargada, ainda não houve o trânsito em julgado dos mencionados recursos, assim deve-se aguardar para o regular prosseguimento da ação. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.”[13] Diante da nova rejeição, a agravante opusera novos embargos de declaração, sustentando omissão quanto à necessidade de prosseguimento definitivo da execução até a satisfação integral da dívida, assim como quanto ao fato de que aguardar o julgamento dos embargos opostos pelo devedor implicaria concessão ex officio de efeito suspensivo a recurso desprovido desse atributo, aclaratórios que também foram rejeitados[14]. Destarte, a ora agravante aviara o presente agravo. Do alinhado afere-se que, em já tendo transitado em julgado, em 29/01/2025[15], a decisão proferida no rejulgamento do agravo de instrumento n.o 0732965-18.2023.8.07.0000, resta obstado o conhecimento do presente agravo de instrumento quanto ao ponto, por perda superveniente do interesse recursal da agravante, pois a condição levantada pela decisão agravada já se implementara. Destarte, o agravo comporta conhecimento apenas parcial, no tocante ao condicionamento da continuidade do cumprimento de sentença ao julgamento definitivo do AGI n.o 0735255-06.2023.8.07.0000. Pontuada a matéria controversa e o objeto cognoscível, sobeja ressaltar que a insurgência relativa ao limite temporal da sentença coletiva, consoante já decidido anteriormente[16], não fora hábil a municiar de efeito suspensivo o agravo anteriormente interposto pela agravante, consoante o decidido no bojo do proc. n.o 0735255-06.2023.8.07.0000. Ademais, em já estando preclusa a aludida decisão, não poderia a questão ter sido repristinada pelo Juízo a quo, ex officio, sem a aferição da existência de fato novo, notadamente quando já resolvido o aludido agravo em grau recursal, que restara desprovido, consoante observa-se do respectivo aresto, in verbis: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO DE AÇÃO COLETIVA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SUPRESSÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. ENTE PÚBLICO. CONDENAÇÃO. DEFLAGRAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. ENTE DISTRITAL. IMPUGNAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. ABRANGÊNCIA OBJETIVA. COTEJO ENTRE O DISPOSITIVO E A FUNDAMENTAÇÃO. EXEGESE CONJUNTA. CRÉDITO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. RECONHECIMENTO. IMPERIOSIDADE, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO DESPROVIDO DE CAUSA SUBJACENTE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As decisões judiciais encadeiam verdadeiro silogismo, cujas premissas estão esteadas nos fatos e fundamentos que emolduram o conflito de interesses estabelecidos, daí defluindo que, constando da fundamentação aduzida na sentença e do acórdão dos quais emergira o título judicial exequendo delimitação temporal quanto à obrigação à qual o executado restara condenado, consubstanciada no pagamento das prestações relativas a auxílio alimentação em atraso desde a data da supressão do benefício até a data em que efetivamente fora restabelecido o pagamento, a modulação deve ser observada na apuração do crédito exequendo, inclusive como forma de se evitar enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor da parte exequente, tangenciando a finalidade do processo. 2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1798897, 0735255-06.2023.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 28/12/2023.) Ademais, os embargos declaratórios opostos manejados em face do aludido provimento colegiado restaram assim decididos, verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO DE AÇÃO COLETIVA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SUPRESSÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. ENTE PÚBLICO. CONDENAÇÃO. DEFLAGRAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. ENTE DISTRITAL. IMPUGNAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. ABRANGÊNCIA OBJETIVA. COTEJO ENTRE O DISPOSITIVO E A FUNDAMENTAÇÃO. EXEGESE CONJUNTA. CRÉDITO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. RECONHECIMENTO. IMPERIOSIDADE, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO DESPROVIDO DE CAUSA SUBJACENTE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. 3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 4. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato. 6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.” (Acórdão 1839217, 0735255-06.2023.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 29/04/2024.) Outrossim, conquanto a agravante tenha interposto recurso especial[17] em face do acórdão que desprovera o seu agravo de instrumento anterior, tal fato não afeta a sistemática processual, pois, consoante deriva da literalidade da regra insculpida no art. 995 c/c art. 1.029, §5o, do estatuto processual vigente[18], o recurso especial, em princípio, será recebido apenas no efeito devolutivo, podendo, contudo, o efeito suspensivo lhe ser concedido em casos excepcionais, desde que requerido e mediante a comprovação do preenchimento dos requisitos específicos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, à luz do sistema recursal pátrio vigente, a interposição de recurso especial, por si só, não inviabiliza o prosseguimento da execução, uma vez que o aludido recurso é destituído de efeito suspensivo geral e imediato. Conquanto haja recurso especial pendente de julgamento, o que eventualmente abre a possibilidade de, ao menos em tese, poder haver o reconhecimento da legitimidade do crédito perseguido pela agravante em relação ao período integral que solicitara, ou seja, de janeiro/1996 a abril/2002, e não até 28/04/1997, consoante decidido na decisão agravada, competia-lhe, se o caso, socorrer-se das medidas judiciais cabíveis perante as instâncias superiores, nos termos da Lei no. 8.038/90, pleiteando o deferimento de efeito suspensivo ao recurso aviado para sustar o curso da execução que manejara, haja vista que o incidente que formulara restara rejeitado, em sede recursal, neste e. Tribunal. Assim, como não fora noticiado nos autos nenhum deferimento neste sentido, o resolvido no AGI proc. n.o 0735255-06.2023.8.07.0000, pode normalmente produzir os efeitos dele decorrente, na situação concreta dos autos, em especial, dando azo ao efetivo cumprimento da obrigação, com a limitação temporal anteriormente fixada, notadamente porquanto o recurso que se encontra pendente de resolução definitiva fora interposto pela própria exequente/agravante. De outro lado, verifica-se que fora negado conhecimento ao Recurso Especial no 2162997/DF interposto pela ora agravante, nos seguintes termos: “Trata-se de recurso especial interposto por NORMA DE FATIMA PEREIRA DE MOURA com respaldo na alínea "a" do permissivo constitucional contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS assim ementado (e-STJ fl. 61): ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO DE AÇÃO COLETIVA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SUPRESSÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. ENTE PÚBLICO. CONDENAÇÃO. DEFLAGRAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. ENTE DISTRITAL. IMPUGNAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. ABRANGÊNCIA OBJETIVA. COTEJO ENTRE O DISPOSITIVO E A FUNDAMENTAÇÃO. EXEGESE CONJUNTA. CRÉDITO. LIMITAÇÃO RECONHECIMENTO. IMPERIOSIDADE, SOB TEMPORAL. PENA DE ENRIQUECIMENTO DESPROVIDO DE CAUSA SUBJACENTE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As decisões judiciais encadeiam verdadeiro silogismo, cujas premissas estão esteadas nos fatos e fundamentos que emolduram o conflito de interesses estabelecidos, daí defluindo que, constando da fundamentação aduzida na sentença e do acórdão dos quais emergira o título judicial exequendo delimitação temporal quanto à obrigação à qual o executado restara condenado, consubstanciada no pagamento das prestações relativas a auxílio alimentação em atraso desde a data da supressão do benefício até a data em que efetivamente fora restabelecido o pagamento, a modulação deve ser observada na apuração do crédito exequendo, inclusive como forma de se evitar enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor da parte exequente, tangenciando a finalidade do processo. 2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. Rejeitados os aclaratórios (e-STJ fls. 121/145). Nas suas razões, a parte recorrente aponta violação dos arts. 502, 503, 508, 1.022, II, do CPC/2015 e 884 do Código Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, bem como que "[...] o título judicial definiu que a condenação deve compreender o período entre janeiro de 1996 ate a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento do benefício" (e-STJ fl. 167). Quanto à última tese, afirma que "[...] ha que se ressaltar que o pagamento do benefício alimentação somente foi restabelecido em maio/2002, consoante se observa da própria ficha financeira do recorrente (ID 129755927, fl. 13) dos autos originários), a qual demonstra a veracidade das alegações deduzidas, não restando dúvidas de que o período reconhecido no título executivo se refere a janeiro/1996 ate abril/2002" (e-STJ fl. 158), bem como que "[...] os e. julgadores inobservaram que a execução originária do presente recurso não se trata de processo vinculado diretamente ao referido mandamus, mas tão somente a AO no 32.159/97, na qual restou determinado o pagamento do benefício alimentação do período compreendido entre janeiro/1996 a abril/2002, conforme ja salientado, sendo certo que o recorrente apenas busca o cumprimento da coisa julgada lá estabelecida, não havendo falar em qualquer cobrança de parcelas pretéritas ao mandado de segurança e, consequentemente, tampouco em qualquer duplicidade no pagamento" (e-STJ fl. 167). Contrarrazões às e-STJ fls. 182/189. Juízo positivo de admissibilidade pelo Tribunal de origem às e-STJ fls. 195/196. Passo a decidir. A irresignação recursal não merece prosperar. Em relação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, esta Corte tem entendido que se aplica o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro (AgRg no AREsp 719.983/PE, rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 26/04/2016, e AgRg no AREsp 811.706/PR, rel. Ministra DIVA MALERBI – desembargadora convocada do TRF da 3a Região – Segunda Turma, julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016). Quanto ao termo final para pagamento do benefício objeto da execução, a apreciação do inconformismo demandaria incursão no substrato fático-probatório constante nos autos, providência inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. Destaque-se, ainda, que o aresto hostilizado entendeu que, "[...] na fundamentação da sentença exequenda proferida na ação coletiva manejada pelo ente sindical fora assinalado que a pretensão tinha por objeto as parcelas do benefício alimentação devidas desde a data da interrupção de seu pagamento ate a data do ajuizamento da impetração" (e-STJ fl. 89), tendo rematado que, "[...] constando da fundamentação aduzida na sentença e do acordão a delimitação temporal, tendo o agravado sido efetivamente condenado ao pagamento das prestações em atraso desde a data da supressão do benefício ate a data em que efetivamente fora restabelecido o pagamento, inviável alterar essa resolução" (e-STJ fl. 90). A modificação das aludidas premissas fáticas assentadas pelo Tribunal de origem também esbarra na vedação da Súmula 7 do STJ. Ante o exposto, com base no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, NÃO CONHEÇO do recurso especial. Caso exista nos autos prévia fixação de honorários sucumbenciais pelas instâncias de origem, majoro, em desfavor da parte recorrente, em 10% o valor já arbitrado (na origem), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observados, caso aplicáveis os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo, bem como os termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Ministro GURGEL DE FARIA Relator”[19] Assim, à luz do sistema recursal pátrio vigente, a interposição de recurso especial, por si só, não inviabiliza o prosseguimento da execução, uma vez que o aludido recurso é destituído de efeito suspensivo geral e imediato, e, não tendo sido concedido o efeito suspensivo ao agravo, em grau recursal, não poderia o Juízo a quo, por via oblíqua, concedê-lo, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão. Destarte, considerando que fora assentada a legitimidade da forma e da limitação do prazo relativos aos cálculos dos valores exequendos, o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva, em já tendo transitado em julgado o agravo de instrumento interposto pelo executado/agravado, proc. n.o 0732965-18.2023.8.07.0000, não pode ser condicionado à resolução definitiva do agravo de instrumento, proc. n.o 0735255-06.2023.8.07.0000, manejado pela agravante. Esses argumentos, aliás, encontram conforto no entendimento há muito firmado por esta colenda Casa de Justiça sobre situações similares, conforme asseguram os arrestos adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. ADMISSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO APENAS EXCEPCIONALMENTE. O Código de Processo Civil, em seu art. 542, § 2o, estabelece que o recurso especial será recebido no efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo somente será possível em casos excepcionais, sendo admitido como instrumento adequado a medida cautelar. A interposição de recurso especial não obsta o regular prosseguimento da execução provisória, em razão da ausência de efeito suspensivo. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 669584, 20130020034866AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2013, Publicado no DJE: 23/04/2013. Pág.: 176) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RISCO DE LESÃO AO AUTOR. CABIMENTO DO AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O ato judicial por meio do qual se determina a suspensão da execução tem natureza decisória, nos termos do art. 162, § 2o, do CPC, sendo, portanto, recorrível, na medida em que, per se, é suficiente para causar gravame ou prejuízo ao postulante, nascendo, daí, seu interesse em recorrer, com base no art. 522, do CPC. 2. O recurso especial será recebido no efeito devolutivo, conforme disposição de seu art. 542, § 2o, do CPC. A concessão de efeito suspensivo somente é possível em casos excepcionais, por meio de ação cautelar, a fim de obstar a execução. 3. É possível, portanto, a execução de sentença, mesmo que objeto de recurso especial, sobrestado, em sede de embargos à execução, pois a suspensão do feito na origem, que verse sobre matéria com repercussão geral reconhecida, depende de determinação do Relator ou da Presidência, ambos do Superior Tribunal de Justiça. 4. Conhecido. Preliminar rejeitada. Agravo provido.” (Acórdão no 647246, 20120020013935AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/01/2013, Publicado no DJE: 24/01/2013. Pág.: 258) “EXECUÇÃO. PENHORA. VALORES EM DEPÓSITO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. 1 - A pendência de recurso especial, que não tem efeito suspensivo (CPC, art. 542, § 2o), não impede a imediata execução do julgado. 2 - Vencimentos, assim como salários, proventos e benefícios de aposentadoria, quando depositados, perdem a natureza dessas verbas, passando a constituir valores em depósito, passíveis de penhora. 3 - Agravo não provido.” (Acórdão no 653195, 20120020298134AGI, Relator: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2013, Publicado no DJE: 19/02/2013. Pág.: 189) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS VENCIDOS E NÃO PAGOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS JULGADOS IMPROCEDENTES. APELAÇÃO RECEBIDA APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA EM JUÍZO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO CONSOANTE ARTIGOS 587 C/C 475-O, III, C/C 709, TODOS DO CPC. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que é definitiva a execução fundada em título judicial ou extrajudicial ainda que pendente o julgamento de apelação interposta contra sentença que rejeita embargos do devedor, a teor do disposto no artigo 587 do Código de Processo Civil. 2. Consoante disposto no art. 709, do CPC, o Juiz autorizará que o credor levante, até a satisfação integral de seu crédito, o dinheiro depositado para segurar o juízo ou o produto dos bens alienados. Recurso provido.” (Acórdão no 375994, 20090020092386AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/09/2009, Publicado no DJE: 15/09/2009. Pág.: 65) Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, sobretudo porque a execução que maneja é de natureza definitiva e o recurso especial que manejara a agravante não fora sequer conhecido pela c. Corte Superior, nem a agravante buscara a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, pois, somente assim, excepcional e casuisticamente, seria possível condicionar-se o prosseguimento da execução à resolução definitiva do aludido agravo, o que legitima que o fluxo dessa cominação seja sobrestado até que haja definitivo pronunciamento acerca do mérito. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Alinhadas essas considerações, conheço parcialmente do agravo e, na parte conhecida, esteado nos argumentos alinhados e no disposto no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo reclamado e, concedendo a antecipação de tutela recursal postulada, sobresto os efeitos da decisão arrostada, determinando a retomado do curso do cumprimento individual de sentença coletiva, independentemente da resolução definitiva do agravo de instrumento que transita no bojo do proc. n.o 0735255-06.2023.8.07.0000, manejado pela agravante, observado o decidido nesse recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida esta diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 68408341 - Pág. 3, fl. 04; e ID 210986603, fl. 368, do proc. 0710913-08.2022.8.07.0018. [2] - ID Num. 134412104 (fls. 106/125), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0710913-08.2022.8.07.0018 [3] - ID Num. 136965518 (fls. 164/166), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0710913-08.2022.8.07.0018 [4] - ID Num. 166251638 (fls. 228/235), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0710913-08.2022.8.07.0018 [5] - ID Num. 167216544 (fls. 248/250), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0710913-08.2022.8.07.0018 [6] - ID 50365028, fls. 59/77, do proc. no 0732965-18.2023.8.07.0000. [7] - ID 224119530, fls. 422/456, do proc. 0710913-08.2022.8.07.0018. [8] - ID 51080772, fls. 27/32, do proc. no 0735255-06.2023.8.07.0000. [9] - ID 192138526, fls. 329/330, do proc. no 0710913-08.2022.8.07.0018. [10] - ID 195354461, fls. 342/343, do proc. no 0710913-08.2022.8.07.0018. [11] - ID 210802421, fls. 353/367, do proc. 0710913-08.2022.8.07.0018. [12] - ID 210986603, fls. 368/369, do proc. 0710913-08.2022.8.07.0018. [13] - ID 215786377, fls. 398/399, do proc. 0710913-08.2022.8.07.0018. [14] - ID 220373731, fls. 418/419, do proc. 0710913-08.2022.8.07.0018. [15] - ID 224119530 - Pág. 35, fl. 456, do proc. 0710913-08.2022.8.07.0018. [16] - ID 171475651, fls. 321/327, do proc. 0710913-08.2022.8.07.0018. [17] - ID 59401081, fls. 111/128, do agravo de instrumento, proc. no 0735255-06.2023.8.07.0000. [18] - CPC - “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art.1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: (...) § 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido.” [19] https://processo.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?tipo_documento=documento&amp;componente=MON&amp;sequencial=286620890&amp;tipo_documento=documento&amp;num_registro=202402974748&amp;data=20241223&amp;formato=PDF visitado em 10/02/2025, às 17 (dezessete) horas e 20 (vinte) minutos.